Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-76.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-76.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA PRATES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ. MAGISTÉRIO. 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS PERMANENTES (QUINQUÊNIOS, AVANÇO HORIZONTAL E GRATIFICAÇÕES INERENTES AO CARGO). ARTS. 7º, VIII E XVII C/C 39, § 3º DA CF/88. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ILEGALIDADE DO PAGAMENTO RESTRITO AO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 8008194-66.2022.8.05.0000. RATIO DECIDENDI APLICÁVEL AO TERÇO DE FÉRIAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por três servidores públicos municipais (professores), condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais do décimo terceiro salário e terço de férias calculados sobre a remuneração integral, considerando todas as verbas de natureza remuneratória e permanentes, respeitada a prescrição quinquenal e indeferida a indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há inépcia da petição inicial pela ausência de especificação pormenorizada das vantagens;

(ii) saber se é admissível o litisconsórcio ativo facultativo entre os servidores;

(iii) saber se ocorreu prescrição de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento; e

(iv) saber se a base de cálculo do 13º salário e do terço de férias deve ser a remuneração integral ou apenas o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial é apta, pois descreve adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, estando instruída com fichas financeiras que permitem a identificação das parcelas pagas a menor, assegurando o contraditório.

4.

É cabível o litisconsórcio ativo facultativo quando há afinidade de questões por ponto comum de direito (art. 113, III, CPC), tratando-se de servidores submetidos ao mesmo regime jurídico pleiteando idêntica tese de direito constitucional.

5.

Em relação à Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 85/STJ, estando prescritas as parcelas anteriores a 12/01/2017.

6.

A Constituição Federal, nos arts. 7º, VIII e XVII, c/c 39, § 3º, estabelece que o décimo terceiro salário e o terço de férias devem ter como base de cálculo a remuneração integral e o salário normal, respectivamente, o que abrange o vencimento básico acrescido das vantagens remuneratórias de caráter permanente.

7.

O Plenário deste TJBA, no Incidente de Inconstitucionalidade n.º 8008194-66.2022.8.05.0000, consolidou a inconstitucionalidade de normas locais que restringem tais pagamentos ao vencimento básico, entendimento aplicável por identidade de razão ao terço de férias.

8.

Verificada a incidência das verbas apenas sobre o salário base, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias para evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O décimo terceiro salário e o terço de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre a remuneração integral, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens permanentes e habituais, por força dos arts. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 113 e 319; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Orgânica do Município de Caetité, art. 79-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Tribunal Pleno, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 25.08.2022; TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação nº 0000192-47.2016.8.05.0101, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.09.2024; TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação nº 8000084-67.2022.8.05.0036, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000064-76.2022.8.05.0036, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como apelados ROSANGELA MARIA OLIVEIRA PRATES, SAYONARA ALVES ARAUJO e SINVALDO LOPES TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06